Tribunal: TJSP
Processo: 0031905-96.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Revisão – homicídio – condenação não contrária à evidência dos autos – atuação em legítima defesa não evidente – plausibilidade de o réu ter iniciado as agressões
Qualificadora – futilidade – identificação despropositada – brincadeiras que degeneraram para agressões recíprocas - exclusão

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0031905-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é peticionário
MAURILIO INOCENCIO DA CUNHA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a alegação de nulidade, por maioria de
votos, deferiram o pedido para excluir a qualificadora do motivo fútil e estabelecer a
pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, vencidos os 4o, 5o e 9o
Julgadores que o indeferiam.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
2
REVISÃO No 0031905-96.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 40.012
Revisão homicídio condenação não contrária à evidência
dos autos
atuação em legítima defesa não evidente

plausibilidade de o réu ter iniciado as agressões
Qualificadora
futilidade
identificação despropositada
brincadeiras que degeneraram para agressões recíprocas -
exclusão

Maurílio Inocêncio da Cunha foi condenado pelo Tribunal
do Júri da Comarca de São José do Rio Preto a 12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, II, do Código Penal
(fls. 236/238v).
Ministério Público e defesa apelaram. A C. Primeira
Câmara Criminal deste E. Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
recursos (fls. 309/313).
Ainda insatisfeito, o peticionário pretende desconstituir a
coisa julgada por intermédio do presente pedido revisional. De início, suscita
nulidade da sessão de julgamento, pois indevidamente mantido algemado. Se
assim não for, postula a absolvição, sob o argumento de contrariedade à
evidência dos autos, já que configurada atuação em legítima defesa.
Alternativamente, busca o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da
forma privilegiada do delito.
Requisitados e apensados os autos originais, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento ou pelo indeferimento do
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
3
É o relatório.
1. O pedido comporta conhecimento.
O requerente procura demonstrar que agiu sob o pálio de
excludente de ilicitude, o que equivale a dizer que a solução condenatória
revelou-se contrária à evidência dos autos, uma das hipóteses em que se
admite a revisão.
E nem se afirme que apenas repisa os mesmos
argumentos já deduzidos no curso do processo, pois o que a lei veda é a mera
reiteração do próprio pedido revisional, conforme dispõe o art. 622, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, e não a repetição das alegações já
apreciadas no âmbito da ação penal, ainda que em grau de recurso.
2. Não procede a nulidade arguida.
Justificado o uso de algemas na sessão de julgamento,
nos termos da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. O Juiz
Presidente, ressaltando que “a mera condição de preso não pode levar os
jurados a presumirem sua culpa”, mencionou a falta de estrutura física do
Fórum e a falta de escolta suficiente para o prédio como circunstâncias
indicativas “da necessidade e prudência da manutenção das algemas para a
ordem dos trabalhos, a segurança e a integridade dos presentes” (fl. 237v).
3. Consta da denúncia que Henrique Siqueira de Toledo
Branco aproximou-se do réu enquanto este conversava com amigos e, em tom
jocoso, indagou se era verdade que ele andava armado. Na sequência,
começou a apalpá-lo em busca de revólver. Irritado, Maurílio sacou arma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
4
momento em que a vítima com ele se atracou. Todavia, acabou atingida por
dois disparos que a levaram à morte, consoante laudo às fls. 79/83.
Interrogado, o acusado afirmou que chegava em sua casa
e o ofendido se acercou, questionando-o se estava armado e o apalpando.
Afastou-o e falou para o outro “não se apegar com homem”. Ele insistiu e se
agarraram, ficando abraçados. Empurrou-o novamente. Quando ele avançou
de novo, acertou-o com socos, puxou o revólver e disparou única vez. Não
sabe onde o alvejou. Caíram e terceiros o agrediram. Apenas se defendeu,
pois Henrique era bem maior. Estavam embriagados (fls. 225/234v e 243/248).
Em plenário, Wagner Masteguim relatou que os envolvidos
tinham desentendimento anterior porque o peticionário vendera máquina
fotográfica quebrada para amigo da vítima, que passou a cobrar o réu por isso.
No dia dos fatos, conversava com o ofendido defronte sua residência. O
requerente apareceu. Estavam todos bêbados. Henrique cumprimentou
Maurílio, brincaram entre si, beijaram-se. A vítima perguntou se o réu estava
armado, conforme boatos. Começaram empurra-empurra. O acusado mostrou
o revólver e o ofendido ordenou que atirasse nele, o que o requerente não fez.
Henrique, com mais de 2 metros de altura, tentava tomar a arma do
peticionário, de baixa estatura. O ofendido desferiu “gravata”, ambos caíram, e
Henrique mordeu o desafeto nas costas e na orelha. Enfim, Maurílio alvejou a
vítima abaixo do peito. Os dois rolavam no chão e o réu atirou outra vez, sem
acertar a vítima. Interveio. O acusado foi embora, sangrando. Voltou mais
tarde e tentaram linchá-lo (fls. 200/213).
Vanderlei Antônio de Oliveira confirmou que os dois se
atracaram, caíram, o requerente sacou revólver e atirou. Soube de desavença
precedente entre eles (fls. 213v/224v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
5
Pela que se colheu, não é possível dizer que o veredito
tenha contrariado a evidência dos autos.
Com efeito, pelas narrativas das testemunhas, Wagner em
especial, já existia discórdia entre o réu e a vítima por conta da negociação de
câmera fotográfica danificada. O ofendido costumava cobrar o acusado com
truculência, segundo Wagner. Este conta que o comentário era de que o
requerente se armara para atacar Henrique. No dia dos fatos, porém, o clima
era descontraído antes de degenerar para a briga e o homicídio. Os envolvidos
brincaram, trocaram afagos. Até que a vítima, bêbada, questionou
jocosamente se o peticionário, igualmente embriagado, portava revólver para
“pegá-lo” e começou a apalpá-lo em busca do instrumento. Em seguida, houve
empurra-empurra, troca de agressões, Henrique teria imobilizado Maurílio com
gravata e o derrubado, além de morder suas costas e orelha. Nesse momento,
ocorrido o disparo.
O quadro não revela com clareza a atuação em legítima
defesa. Embora aparentemente a vítima tenha introduzido na conversa a
questão da arma, o fez inicialmente como brincadeira. Depois começaram os
atritos, mas ignora-se quem principiou as agressões. Plausível que tenha sido
o réu, ao empurrar o ofendido, mais de uma vez, para se livrar do chiste, como
ele próprio admite, aliás. Além disso, apesar da diferença de estatura, não
demonstrado cabalmente o uso moderado dos meios necessários, pois
completamente embriagada a vítima, como referido por Wagner e também
pelo requerente. Poderia se desvencilhar dela de maneira menos drástica.
Dessa forma, a decisão tomada pelos jurados representou
a escolha de versão viável, alicerçada nos elementos de convicção colhidos.
Irrelevante se outras hipóteses plausíveis também defluem das provas.
Soberana, a opção do Júri não pode ser infirmada por este Tribunal, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
6
respaldada no quanto amealhado.
Não se sabendo de quem partiu a injusta provocação, não
há que cogitar de aplicação do privilégio do art. 121, § 1o, do CP.
No que tange à qualificadora imputada, de se reconhecer
que o panorama não permitia a conclusão de que o crime derivou de
inconformidade com simples brincadeira, como formulado nos quesitos (fl. 249)
e corroborado pelos jurados (fl. 250).
Como visto, se em princípio houve brincadeira, no
desenrolar dos acontecimentos transformaram-se em agressões recíprocas,
com empurrões, socos, “gravata” e mordidas. Por conseguinte, a futilidade,
remota, desapareceu e foi substituída por outra causa.
Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu que “a futilidade
do motivo deve prender-se imediatamente à conduta criminosa em si mesma.
Quem mata no desenrolar de uma animosidade ou desentendimento oriundo
de motivo fútil, já não o faz somente por este motivo, de que se originou
aquela” (RT 348/81).
Na mesma linha, Celso Delmanto salienta que “o motivo
fútil, para qualificar, precisa ter conexão imediata com o homicídio. Assim, se
por motivo fútil, agente e vítima entram em luta corporal e desta sobrevém o
homicídio, a futilidade que originou a briga já não será o motivo da morte do
ofendido, pois ela foi anterior à briga” (Código Penal Comentado, renovar,
1991, p. 203).
Inegável que cabe ao Tribunal do Júri dizer sobre a
ocorrência ou não de qualificadora atribuída. Mas isto não significa que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031905-96.2018.8.26.0000
7
deva ser afastada quando manifestamente improcedente, como no caso.
Excluída a qualificadora, a sanção passa a ser a do
homicídio simples, de 06 (seis) anos de reclusão.
Logo, fixa-se o regime inicial semiaberto, compatível com
a nova reprimenda. A gravidade em abstrato do delito, invocada pelo Juiz, não
é argumento válido para definição do equipamento prisional, nos termos da
Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal.
4. Frente ao exposto, rejeitada a alegação de nulidade,
defere-se o pedido para excluir a qualificadora do motivo fútil e estabelecer a
pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, vencidos os
4o, 5o e 9o Julgadores, que o indeferiam.
VICO MAÑAS
Relator